Tribunal: STF
Processo: RE 1366142
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.250. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGULAMENTAÇÃO DE PROFISSÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEGISLAÇÃO FEDERAL. DESACORDO. IRREGULARIDADES NOS SALÁRIOS E CARGA HORÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 1.234/50. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Trata-se de reexame necessário e apelação interposta em face de sentença que, na presente Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para determinar que o Município de Princesa Isabel/PB implante os direitos previstos na Lei n° 7.394/85 e no Decreto n° 92.790/86 a todos os técnicos em radiologia vinculados à Edilidade, nos seguintes termos: a) procedendo à fixação do piso salarial em dois salários mínimos à época do julgamento da ADPF 151 (6/5/2011), acrescido de 40% do adicional de insalubridade, reajustado até a data da sentença; b) respeitando o máximo de 24 horas de trabalho por semana, nos termos do art. 14 da Lei n° 7.397/85. 



    2. O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 16ª Região ajuizou ação em face do Município de Princesa Isabel/PB, visando ao cumprimento da Lei nº 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/86, no que se refere ao piso salarial da categoria de técnicos em radiologia, incluindo adicional de insalubridade, jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais e férias semestrais de 20 (vinte) dias. 



    3. A Ação Civil Pública tutela direitos difusos e coletivos, conforme previsão do art. 1º, IV, da Lei da Ação Civil Pública - LACP. Tais direitos são transindividuais e indivisíveis, tendo, como titulares, no caso de interesses difusos, um grupo de indivíduos indeterminados e, no caso de interesses coletivos, um grupo, categoria ou classe determinável. 



    4. No microssistema de tutela coletiva, a legitimação ativa, que é autônoma, exclusiva, concorrente e disjuntiva, está prevista no art. 5º da LACP e no art. 82 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. É possível, encontrar, ainda, leis que trazem hipóteses específicas, como a Lei da Ação Popular. 



    5. O Conselho autor possui personalidade jurídica de autarquia, tendo o art. 12 da Lei nº 7.394/85, bem como o art. 23, VIII, do Decreto nº 92.790/86 previsto que cabe ao CRTR não só fiscalizar o exercício profissional, como também defender os direitos da respectiva categoria. Assim, assente sua legitimidade ativa (Precedente: PROCESSO: 08013721120174058202, AC - Apelação Cível - , DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª Turma, JULGAMENTO: 25/09/2019). 



    6. É competência privativa da União legislar sobre o trabalho e condições para o exercício profissional da categoria de técnico em radiologia, incluindo as condições de sua remuneração e carga horária. Assim, a Lei nº 7.394/85 deve ser aplicada ao caso, não merecendo guarida a tese do Município apelante no sentido da inaplicabilidade da lei em referência aos seus servidores, por serem regidos por regime jurídico próprio. Tal legislação federal é aplicável à toda categoria, independentemente do regime trabalhista, de modo que a administração pública não se exime da obrigação de cumpri-la. 



    7. O Conselho recorrido apontou que os técnicos em radiologia com atuação junto ao Centro de Imagem, vinculados ao Município apelante, tinham seus direitos desrespeitados, especialmente no que se refere ao salário dos profissionais, pago em patamar inferior ao devido por lei, e à jornada de trabalho diária e semanal, superior à prevista na norma regulamentadora da profissão. 



    8. O Município recorrente, por sua vez, não apresentou contestação, tampouco aduziu, em suas razões recursais, a incorreção do alegado na exordial da presente ação. Ao contrário, limitou-se a aduzir a inaplicabilidade da Lei n° 7.3974/85 aos seus servidores, de onde se extrai o desrespeito à norma. 



    9. A Lei 7.394/1985 prevê remuneração para o cargo de Técnico em Radiologia, em 02 (dois) salários mínimos, com o acréscimo de 40% (quarenta por cento) do adicional de insalubridade e a carga horária semanal de 24 horas. 



    10. No tocante especificamente ao piso salarial dos técnicos em radiologia, decidiu liminarmente o STF na ADPF 151 que o art. 16 da Lei n° 7.394/85 (Art. 16 - O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade ) seria ilegítimo. Todavia, pontuou-se, na oportunidade, que os critérios ali previstos deveriam continuar sendo aplicados até a superveniência de norma que fixe nova base de cálculo, o que não se deu até o presente. Dessarte, indubitável que a norma em referência permanece aplicável, até que editada norma que fixe o piso salarial da categoria, dentro dos parâmetros previstos na LC 103/2000. 



    11. Acertadamente, o juízo a quo rejeitou o pleito relativo às férias semestrais, tendo em vista que tal benesse apenas é prevista na Lei n° 1.234/1950, cuja aplicação é restrita aos "servidores da União, civis e militares, e os empregados de entidades paraestatais de natureza autárquica, que operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação", conforme descrito em seu art. 1º. 



    7. (sic) Apelação e remessa necessária improvidas. Condenação do apelante em honorários recursais, previstos no art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, devendo a verba honorária ser majorada em 1% (um por cento) do valor fixado na sentença.” (e-doc. 4).



    2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o Município de Princesa Isabel alega violação aos arts. 18, 37 e 39 da Constituição da República, bem como a inobservância aos enunciados nº 4 e nº 37 das Súmulas Vinculantes. 



    2.1. Afirma ser competência dos Municípios instituir o regime jurídico dos respectivos servidores e ter o Colegiado de origem conferido interpretação equivocada aos referidos dispositivos constitucionais e aos arts. 16 da Lei federal nº 7.394, de 1985, e 162 da Lei Complementar municipal nº 02, de 1999.



    2.2. Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido (e-doc. 17).  



    3. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, em julgamento virtual finalizado em 25/04/2023, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”.



    4. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, Tema nº 1.250 da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de julho de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator